Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.186 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar requerimento de medidas protetivas de urgência, vinculado a inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e dano, cometidos por ex-namorado contra adolescente de 17 (dezessete) anos, em contexto de violência doméstica. O Juízo suscitado, inicialmente competente, declinou da competência em favor do Juizado da Mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar crimes praticados no âmbito de relação íntima de afeto, caracterizando violência doméstica e familiar, quando a vítima é adolescente do sexo feminino, ante a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pela Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuiu-lhe competência exclusiva para processar e julgar os delitos cometidos nesse contexto, abrangendo as medidas protetivas de urgência, independentemente do gênero da vítima.
4. Os fatos sob apuração ocorreram em decorrência de uma relação íntima de afeto (namoro) e se amoldam ao conceito de violência doméstica e familiar, praticada contra vítima adolescente. Tal cenário, que expõe a ofendida a uma dupla condição de vulnerabilidade (etária e de gênero), atrai a competência do novo juízo especializado, concebido para conferir proteção ampliada.
5. O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.186 (REsp 2.015.598/PA), que versa sobre a prevalência da vulnerabilidade de gênero em relação à etária, não se aplica ao caso concreto. Aquele entendimento foi estabelecido para comarcas que não possuíam vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, realidade diversa da existente no Distrito Federal após a implementação da vara especializada, cuja existência afasta a competência subsidiária dos juizados de violência doméstica contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, decorrentes de relação íntima de afeto, quando a vítima é criança ou adolescente, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT, afastando-se a aplicação do Tema 1.186 do STJ diante da existência de juízo especializado para a matéria."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022; TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.